Tribunal: TJDFT
Processo: 0731452-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731452-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELIA CARLA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover, quanto ao pedido da agravante, ID 66745212, de expedição de ofício ao Juízo de origem, para que seja cumprido o acórdão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Cumpre esclarecer que compete ao Juiz, na condução do processo, para evitar eventual prejuízo às partes, aguardar o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do Acórdão. Após, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora